Tribunal: TJDFT
Processo: 0732435-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732435-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RONIVALDO DA SILVA ALVES AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 45784815, inadmitiu o recurso especial interposto por RONIVALDO DA SILVA AIRES, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ (ID 65833149) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado corresponde à discussão trazida no paradigma do Tema 1.230 (REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP), afetado ao rito dos repetitivos. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos paradigmas. É que, nos autos, a turma julgadora entendeu que “Na espécie, denota-se pelos extratos colacionados que os valores bloqueados constavam de conta corrente do agravante, sem indícios de que se trata de aplicação financeira objetivando a manutenção de reserva futura, capaz de atrair a impenhorabilidade constante do art. 833, X, do CPC. A documentação de ID 39746120 apenas evidencia a transferência de recursos, inexistindo elementos, em princípio, capazes de demonstrar a natureza de poupança. Outrossim, ainda que os valores bloqueados via SISBAJUD, em princípio, advenham de ganhos com Uber, o que é corroborado pela documentação de ID 132133486 dos autos de origem, não há qualquer elemento a indicar que a penhora desse patamar possa comprometer a subsistência e a dignidade do agravado e de seus familiares, afetando o mínimo existencial” (ID 43981710). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.230. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014